Tribunal: TJDFT
Processo: 0705551-46.2022.8.07.0011
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0705551-46.2022.8.07.0011 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: REAL VILLE PREMIUM EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA, MARCIA ELI DA SILVA FAUSTINO REPRESENTANTE LEGAL: BERNARDO DE ASSUNCAO MELLO EMBARGADO: MARCIA ELI DA SILVA FAUSTINO, REAL VILLE PREMIUM EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA REPRESENTANTE LEGAL: BERNARDO DE ASSUNCAO MELLO D E S P A C H O Intime-se a parte Embargada para, querendo, se manifestar em relação aos Embargos de Declaração opostos, no prazo legal, na forma do art. 1.023, §2o, do CPC/15. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator